Tribunal: TJPA
Processo: 0807422-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807422-31.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Processo nº 0807422-31.2020.8.14.0000
(-23)

Comarca de Origem: Itaituba

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Recursal

Agravante: Ministério Público do Estado do Pará

Agravado: Estado do Pará

Procurador de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves

Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO VISANDO À REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO TAPAJÓS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA EM FALTAS ADMINISTRATIVAS. TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA NESTE GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fato de o Delegado de Polícia haver respondido a processos administrativos disciplinares, em consequência dos quais vieram a lhe ser aplicadas penalidades de natureza leve, não pode acarretar, em princípio, o impedimento para o exercício de cargo em comissão de livre nomeação pelo Delegado-Geral de Polícia Civil.

2. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de vinte e dois a vinte e nove dias do

mês de março de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito de Vara da Comarca de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
, proc. nº
0800650-77.2020.8.14.0024
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,
indeferiu o pedido de liminar formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos (Id. 3366813), “verbis”:

“...

Decido.

2 – Nos termos do art. 12, ‘caput’, da Lei n. 7.347/85, “poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”, não estando dispensado o preenchimento das lacunas do art. 300 do Código de Processo Civil, que são (a) a probabilidade do direito invocado e (b) o perigo na demora da sua declaração.

No caso concreto, entretanto, não está presente o necessário ‘fumus boni iuris’.

2.1 - De acordo com o art. 6.º, inc. XI e § 2.º, do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará, as Superintendências Regionais são unidades da estrutura organizacional básica da PCPA, dirigidas por delegados de polícia de carreira, estáveis e em atividade, os quais são indicados para ocuparem o cargo em comissão denominado Superintendente (DAS-011.4).

Quanto à escolha, o art. 8.º, inc. VII, do EPCPA, estabelece que compete ao Delegado Geral a seleção e nomeação do delegado de carreira que exercerá as funções atinentes ao cargo em comissão de Superintendente Regional, que poderá ser precedida de indicação nas formas dos arts. 25, inc. VII e 42, inc. XI, ambos do Regimento Interno da PCPA.

Já os arts. 19, 21 e 22, todos da Lei Complementar n. 022/94 do Estado do Pará, estabelecem que às Superintendências Regionais estão subordinadas as Delegacias de Polícia e as Seccionais Urbanas do interior, ao mesmo tempo em que colocam SRs em posição de subordinação à Diretoria de Polícia do Interior, órgão responsável por fiscalizá-las.

Aliás, o art. 21 do EPCPA elenca as competências das Superintendências Regionais e é taxativo ao prever que elas têm “por atribuição a direção, coordenação, controle e supervisão administrativa e operacional das seccionais e delegacias situadas em sua respectiva circunscrição”, tudo especificado no art. 41 do Regimento Interno da PCPA.

‘Ipsis litteris’:

Regimento Interno PCPA. Art. 43. As Superintendências Regionais da Polícia Civil, dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, da ativa, estáveis no cargo, subordinadas à Diretoria de Polícia do Interior, têm por finalidade planejar, coordenar, executar, supervisionar, monitorar e avaliar as atividades, em sua área de atuação geográfica, competindo-lhes:

I - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades de polícia judiciária no âmbito de suas respectivas circunscrições; II - propor remoção de policiais no âmbito de sua área circunscricional, respeitada a atribuição privativa do Delegado Geral; III - encaminhar relatórios ao Diretor de Polícia do Interior sobre as atividades das Seccionais e Delegacias de Polícia de sua área circunscricional; IV - participar, por meio do superintendente regional ou outro representante, de reuniões e outros eventos nos municípios de sua área circunscricional; V - manter contato com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado, objetivando obter vagas para os presos das Delegacias de Polícia, que não possuem área carcerária adequada; VI - expedir ordem de serviço designando policiais para reforço nos municípios de sua circunscrição, desde que não gere ônus financeiro para o Estado; VII - expedir ordem de serviço designando policiais para substituírem servidores, que estejam de férias, licença-prêmio e licença-saúde; VIII – articular-se com os órgãos governamentais e não governamentais da sua circunscrição, com objetivo de realizações conjuntas em prol da segurança pública; IX - manter contato com o CEI e o NIP, para troca de informações, quando necessário; X - articular a integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, na sua área circunscricional; XI - manter contatos com as autoridades dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo situados nos municípios de sua área circunscricional, quando necessário ao serviço policial; XII - identificar deficiências na capacitação profissional dos servidores e promover meios para o seu aprimoramento; XIII - manter o Diretor da DPI permanentemente informado dos fatos.

2.1.1 – Diante do panorama legal traçado no item 2.1., é possível se concluir que (a) há margem de discricionariedade por parte do Delegado Geral da Polícia Civil quanto à nomeação dos superintendentes regionais, bem como que (b) inexiste, no EPCPA, exigência de “lisura administrativa” para que o delegado esteja apto à função.

Com efeito e, ao menos neste momento preliminar, não há como se considerar a nomeação do Delegado de Polícia Vicente Ferreira Gomes como contrária aos preceitos legais, tampouco atentatória ao princípio moralidade, independentemente do registro da aplicação de três sanções administrativas ao agente público entre os anos de 2013 e 2017.

Para além disso e, conforme também abordado no item 2.1, é de se observar que as atividades do superintendente regional são fiscalizadas diretamente pela Diretoria de Polícia do Interior, não se tratando de função que é exercida sem qualquer controle interno pela Polícia Civil do Pará, o que faz desaparecer, ainda, o necessário ‘periculum in mora’.

3 – Pelo exposto:

a) Indefiro o pedido liminar pretendido pelo Ministério Público em tutela de urgência.

...”

Em suas razões (Id. 3366802
), o agravante aduz, em resumo, que a nomeação do Delegado de Polícia Civil, Vicente Ferreira Gomes, para o cargo em comissão de Superintendente Regional do Tapajós, pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, não teria observado os princípios administrativos da probidade e da moralidade, vez que o nomeado responde a alguns procedimentos administrativos perante à Corregedoria Regional da Polícia Civil, sendo que em alguns, inclusive, teria sido aplicada penalidade de suspensão por protelar ato de ofício.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de ser obstado ato de nomeação e, no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos vieram à minha relatoria.

Indeferi o efeito suspensivo (id. 3454388).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 3761353.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 4051308).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso. Passo à sua análise.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de concessão de liminar, nos termos enunciados.

Em suas razões, o agravante alega que a nomeação de Vicente Ferreira Gomes, Delegado de Polícia Civil, para o cargo em comissão de Superintendente Regional do Tapajós, polo Itaituba-Pará, não atende aos princípios probidade e moralidade administrativa, tendo em vista que responde a diversos processos administrativos disciplinares, sendo que alguns resultaram em suspensão pelo prazo médio de 5 (cinco) dias.

Os processos listados em que consta o nomeado como investigado na Corregedoria Regional da Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas são os seguintes:

- 139/2018-AAI de 06/06/2018 – AGIR/EXERCÍCIO/FUNÇÃO.

- 308/2018-AAI de 08/10/2018 – PROTELAR ATO DE OFÍCIO.

- 309/2018-AAI de 08/10/2018 – PROTELAR ATO DE OFÍCIO.

- 338/2018-AAI de 12/12/2018 – PROTELAR ATO DE OFÍCIO.

- 376/2018-AAI de 20/12/2018 – PROTELAR ATO DE OFÍCIO.

- 11/2019-AAI de 28/01/2019 – PROTELAR ATO DE OFÍCIO.

Além desses, salienta o recorrente a existência de outros três processos, tais como os sob a identificação - PA nº 286/2013-AAI – PROTELAR ATO DE OFÍCIO, PA nº 438/2015-AAI – PROTELAR ATO DE OFÍCIO e PA nº 13/2017-AAI – PROTELAR ATO DE OFÍCIO, que resultaram na aplicação de penas de suspensão ao servidor de 3 (três), 5 (cinco) e 5 (cinco) dias, conforme Portarias nº 00516/2014, 969/2014 e 30/2019.

Ocorre que, em que pese a existência dessas ocorrências referentes a faltas administrativas por parte do servidor, entendo que não possuem elas o condão de afastar o ato administrativo legalmente exarado pela Administração Pública, e que, conforme frisado, diz respeito à nomeação do Delegado de Polícia, Vicente Ferreira Gomes, ao cargo em comissão de Superintendente Regional do Tapajós.

O fato é que, em princípio, de acordo com as normas mencionadas na decisão atacada, o ato de designação se reveste de legalidade, primeiro porque, tratando-se de cargo de confiança, detém o Delegado-Geral de Polícia Civil livre discricionariedade para a efetuar a nomeação questionada e segundo porque não existe na lei que rege a matéria vedação para que o servidor público que incorra em penalidade administrativa venha a ser impedido de assumir a função para a qual foi designado.

A utilização dos princípios elencados na nossa Constituição Federal em suporte à aplicação da lei no caso em concreto reclama certa moderação, pois, do contrário, não serão poucos os casos que eles poderão ser invocados para a sustentação de decisões judiciais, considerando-se a amplitude que encerram.

Nesse sentido, não há como imputar ao ato impugnado ilegalidade, muito menos que atentou contra o princípio da probidade e da moralidade, isso em que pese restar concreto nos autos que houve a aplicação de penalidades administrativas, visto que, por agora, não se pode dizer que o servidor faltou com o respeito a padrões éticos, de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade, tampouco que no desempenho de suas funções não agiu com integridade, honestidade e retidão, o que só poderá ser respondido com a devida instrução processual.

Portanto, é prematura a sustação dos efeitos do ato de nomeação com base em procedimentos administrativos que resultaram em penalidade leve, já que isso por certo feriria a legitimidade de ato exarado com base na legislação regedora da matéria, cujo desfazimento reivindica prova robusta, conforme entendimento jurisprudencial a seguir reproduzido, “verbis”:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. REDUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA. ILEGALIDADE.

I - "Tratando-se de anulação de ato administrativo cuja formalização tenha repercutido no campo de interesses individuais, a anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificada situação já alcançada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, que não pode ser afastada unilateralmente, porque é comum à Administração e ao particular
." (RE 158543-9-RJ) II - Na espécie, o ato de apostilamento que reduziu a gratificação de escolaridade torna imprescindível a instauração do devido processo administrativo, tendo em vista que repercute diretamente no interesse do recorrente.

Recurso ordinário provido.

(RMS 16.762/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 384) (grifei)

“Acórdão n.º

Processo n° 0048174-58.2014.8.14.0301

Órgão Julgador: Secretaria da 1ª Turma de Direito Público

Apelação Cível

Comarca: Belém

Apelante: Daniel Coelho Maciel

Apelado: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana -
Semob

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO

C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO
DO VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. AUTO DE INFRAÇÃO DEVIDAMENTE LAVRADO.
ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CUJA DESCONSTITUIÇÃO REQUER PROVA ROBUSTA, NÃO SERVINDO PARA TAL FIM MERAS ILAÇÕES
. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.
MajorAÇÃO Dos honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade suspendo, de conformidade com os arts. 98, §3º e 85, §11, do CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (grifei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 29 março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021